Tribunal: TJDFT
Processo: 0001290-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TRÁFICO PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO COMPROVADO. DESNECESSIDADE DE TER ESTUDANTES COMO ALVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO INTERMEDIÁRIA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não é permitida a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase de dosimetria da pena, conforme disposto no enunciado sumular no 231 do STJ.

2. É devida a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei Antidrogas quando a droga for encontrada próxima a estabelecimento de ensino, sendo desnecessária a efetiva mercancia, ante o risco inerente da atividade criminosa.

3. Reconhecido o tráfico privilegiado, é possível a redução da pena em percentual intermediário em razão da quantidade de droga apreendida.

4. Recurso conhecido e desprovido.